Tribunal: TJSP
Processo: 0167124-91.2012.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Mandado de segurança. Precatório. Pedido de sequestro. Reconhecida a incidência das disposições da Emenda Constitucional no 62/2009. Ausência de direito líquido e certo. Adequação do jugado para, em alinhamento à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema no 519, denegar a segurança.
ADEQUAÇÃO DO JULGADO.